Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-94.2021.8.14.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800410-94.2021.8.14.0043

RECORRENTE: JELICA ALMEIDA DA CRUZ

ADVOGADO DATIVO: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º
0800410-94.2021.8.14.0043
.

RECORRENTE:
JÉLICA ALMEIDA DA CRUZ
.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ARTIGO 121, §2º, II DO CPB – PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PLEITO DE IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRONÚNCIA É UM JUÍZO APENAS DE ADMISSIBILIDADE – ANÁLISE MERITÓRIA CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

O pleito relativo a liberdade provisória, é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser encaminhando ao Juízo de primeiro grau, ou realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência da denunciada ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

In casu
, a materialidade delitiva resta verificada pelo laudo necroscópico, a materialidade resta devidamente comprovada por meio da Certidão de Óbito da vítima, à fl. ID 30452008, comprovando como causa da morte choque hipovolêmico e ferimentos no pescoço.

5.
Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais e da confissão da recorrente.

A tese de legitima defesa levantada pela recorrente não restou cabalmente demonstrada até o momento. Assim, diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva, não é possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de elementos mínimos de autoria por parte do réu, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer, em parte,
do recurso e
julgar improvido,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º
0800410-94.2021.8.14.0043
.

RECORRENTE:
JELICA ALMEIDA DA CRUZ
.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

R E L A T Ó R I O

JELICA ALMEIDA DA CRUZ
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que a pronunciou nos termos do artigo 121, §2º, II do CPB.

Narra a peça acusatória no dia 12.06.2021, por volta das 22 horas, no estabelecimento comercial “Bar da Dona Maria”, localizado no bairro da Portelinha, nessa Urbe, a denunciada JÉLICA ALMEIDA DA CRUZ, com animus necandi, por motivo fútil, desferiu um golpe com uma vaca de mesa da vítima, atingindo a região do pescoço, a qual evoluiu a óbito em razão do ferimento, conforme Declaração de Óbito constante nos autos.

Segundo a denúncia, o inquérito policial informa que Jélica Almeida da Cruz se encontrava ingerindo bebida alcoólica quando a nacional Elivone Aruk do Amaral foi lhe cumprimentar e, em tom de brincadeira, uma vez que já conhecia a denunciada, se aproximou e falou em seu ouvido, textuais: “Fala Cupiúba” e a Elivone retornou para sua mesa, quando a denunciada foi até lá e disse para a Elivone que não gostava de ser apelidada.

Segue narrando que, neste momento a vítima ERINA acabou se envolvendo no desentendimento de Jélica e Elivone, passando a brigar com Jélica. Elivone tentou separa-las, instante em que a denunciada armou-se com uma faca de mesa que estava no cós de sua veste sacou a arma e desferiu um golpe no pescoço da vítima. Elivone correu para socorrer a vítima Erina, sendo que a denunciada ainda tentou e conseguiu ferir levemente Elivone, mas esta conseguiu retirar a faca das mãos da denunciada que ainda pegou outra faca, não ferindo mais ninguém em razão do seu companheiro a retirar do local. Após a prática do crime, a denunciada se dirigiu à casa de sua sogra.

Informa que a Policia Militar foi acionada e passou a diligenciar para encontrar a recorrente, vindo a encontrar a mesma na residência de sua sogra, momento em que fora presa em flagrante delito e conduzida à delegacia de polícia para providências legais.

Perante autoridade policial a recorrente confessou a prática delitiva.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra a recorrente JÉLICA ALMEIDA DA CRUZ, pela conduta tipificada no art. 121, §2º, II do CPB.

A denúncia foi recebida em 01.07.2021, ID. 7111164.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
pronunciou a recorrente JÉLICA ALMEIDA DA CRUZ, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II do CPB.

A recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 7111237), pugnando pela reforma da decisão de pronúncia para que seja reconhecido que a recorrente agiu em legítima defesa, e assim, seja a mesma impronunciada. Subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória da recorrente.

Em contrarrazões, ID 7111242, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ID 7242238, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito pelo desprovimento, para que seja mantida a sentença de pronuncia.

É o relatório.

VOTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º
0800410-94.2021.8.14.0043.

RECORRENTE:
JELICA ALMEIDA DA CRUZ.

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da sentença de pronúncia para que o réu seja impronunciado, nos termos do art. 414 do CPP. Requereu ainda, a concessão de liberdade provisória.

O pleito relativo a liberdade provisória, é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser encaminhando ao Juízo de primeiro grau, ou realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

Mérito.

Antes de adentrar ao mérito recursal é importante frisar que a pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência da denunciada ou não, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:

TJ-RJ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RSE 00270374620138190000 RJ 0027037-46.2013.8.19.0000 (TJ-RJ)

Data de publicação: 30/01/2014

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A
decisão
de
pronúncia

é

mero

juízo
de
admissibilidade
de
acusação
, bastando a demonstração da existência do crime e indícios suficientes da autoria. "Para a
decisão
de
pronúncia
,
mero

juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (RT 553/423). Compulsando-se os autos constata-se indícios da presença da materialidade delitiva e da autoria atribuída ao recorrente, sendo que neste ponto, a
decisão
de
pronúncia

é
irretocável. Em contrapartida para a absolvição sumária
é
preciso que a prova seja segura e inequívoca da excludente de ilicitude ou culpabilidade. Estando presentes indícios de autoria, a
pronúncia

é
de estilo. Eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, que
é
constitucionalmente o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida. Recurso conhecido e desprovido.

In casu
, a materialidade delitiva resta verificada pelo laudo necroscópico, a materialidade resta devidamente comprovada por meio da Certidão de Óbito da vítima, à fl. ID 30452008, comprovando como causa da morte choque hipovolêmico e ferimentos no pescoço.

Os indícios de autoria delitiva restam configurados através dos depoimentos testemunhais e da confissão da recorrente.

Vejamos:

A testemunha Luan Hiago Cordovil Cardoso declarou, em Juízo que, verbis:

“(...) tinha recebido denúncia na noite anterior que a vítima teria se envolvido em uma confusão dentro de um bar, ali no bairro da ‘Portelinha’ e essa briga acabou se estendendo pro lado de fora, chegando a vias de fatos e nessa vias de fatos aí, a mesma puxou uma faca e desferiu golpes sobre a vítima que veio a falecer, no dia seguinte, recebemos denúncias de que a mesma estava amasiada na casa de sua sogra, preparando a sua fuga, logo, o comandante da guarnição determinou o deslocamento até o local e chegando no local a Jélica se encontrava lá, não ofereceu resistência, se entregou e foi conduzida para delegacia para procedimentos cabíveis (...) os detalhes que eu sei, é que a moça que veio a falecer, teria apelidado a Jélica por um apelido que a mesma não gosta e isso daí acabou gerando toda essa situação, começou com uma discussão no bar e lá fora elas chegaram a esse fato que ocorreu no falecimento.(...).”

Aliado ao depoimento supratranscrito, a recorrente confessou os fatos em juízo.

A tese de legitima defesa levantada pela recorrente não restou cabalmente demonstrada até o momento. Assim, diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva, não é possível eximir da apreciação do Tribunal do Júri a existência de elementos mínimos de autoria por parte do réu, o que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE MERITÓRIA DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade. 2.
Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. 3. No caso em apreço, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Princípio do in dubio pro societate.
5. Ressalte-se, ainda, que a análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que do que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. 6. Decisão de pronúncia mantida. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Unanimidade. (2013.04170135-86, 122.571, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2013-07-30, Publicado em 2013-08-01)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2021